Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor para reduzir o valor dos honorários de sucumbência em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 1.1. O embargante alega que o julgado seria omisso em relação à jurisprudência da Corte Superior, porquanto os honorários de sucumbência foram fixados por equidade e não com base no art. 85, §2o, do CPC.
2. Em que pese a alegação do apelante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, mesmo arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, os honorários de sucumbência se mostrariam exorbitantes, cabendo ao magistrado proceder à adequação equitativa, de modo a fixa-los em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, atendendo não somente ao Art. 85, §8o, do CPC, mas também aos parâmetros prescritos pelo Art. 85, §2o, CPC. 2.1. Quanto ao tema, restou esclarecido que a fixação de honorários mediante apreciação equitativa visa evitar honorários irrisórios, que não espelharam a complexidade da demanda, devendo, pela mesma razão, servir para readequar o arbitramento de valores exorbitantes que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam desvirtuar o instituto da verba.
3. Alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Ademais, os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de omissão há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.